Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703462-40.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: ODILON MEDEIROS AMORIM JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A. em desfavor de ODILON MEDEIROS AMORIM JÚNIOR objetivando a busca e apreensão do veículo alienado ao réu fiduciariamente, com a consequente consolidação do domínio e posse do bem em seu favor. O Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia proferiu sentença de ID 44713481 julgando extinta a ação sem resolução do mérito. Inconformado, o banco autor interpôs a Apelação de ID 44713481 e apresenta novos documentos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento dos documentos, ante a supressão de instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise final do recurso. Brasília, 17 de março de 2023 15:04:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador